Tribunal: TJMT
Processo: 1045159-76.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1045159-76.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Apelada : NACI DE CAMPOS
Número do Protocolo: 1045159-76.2019.8.11.0041
Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Declaratória e Indenizatória” (Proc. no 1045159-76.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NACI DE CAMPOS, julgou o pedido parcialmente procedente para fixar em 2,08% a.m. o percentualdos juros remuneratórios, mantendo intactas as demais cláusulas contratuais; a sentença impôs às partes sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatíciosem 20% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC(cf. Id. no54150467 - Pág. 10).
Aapelante afirma a impossibilidade da revisão dos encargos contratuais por força dopacta sunt servanda,dizendo que a taxa dos juros remuneratórios não é abusiva porque correspondeu às particularidades do caso, e foi fixada com observância às regras que disciplinam o sistema financeiro nacional, levando em conta os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, de modo que, definida após análise de todos esses fatores, bem como em atenção à análise do perfil do mutuário, a taxa deve ser mantida porque fixada da forma mais adequada.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido autoral seja julgado improcedente; na pior das hipóteses, pede que o percentual dosjurosseja alterado para a média de mercado referente aos contratos de empréstimo pessoal não consignados, qual seja, de 129,16% ao ano e 7,15% ao mês, e, ainda, que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido (cf. Id. no 54150474 - Pág. 16)
A apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 54150481).
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a decisão combatida contraria súmulas do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 1.011 c/ art. 932, V, “a” do CPC.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória visando extirpar abusividadesinsertas no contrato de no 040400045520, celebrado pelas partes em 27/04/2017, com previsão de juros remuneratórios 22% ao mês e 987,22% ao ano; a sentença acolheu parcialmente o pedido, para fixar em 2.08% a.m. o percentual dos juros remuneratórios, ou seja, segundo a taxa média do mercado do período contratado (27/04/2017), cobrada em operações semelhantes ao contrato revisado, conforme a tabela da BACEN. No mais, deixou intocado o pacto.
Pois bem.
Não há dúvida de que a relação entre as partes é de consumo, sendo perfeitamente aplicável ao caso as disposições do CDC (STJ, Súmula no 297). Não obstante, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que aestipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).
Nos termos da orientação da Corte Superior, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.
No caso, não há nos autos nenhum indicativo probatório de abusividade da previsão e cobrança dos juros nos moldes contratados, eis que a autora/apelada nada trouxe aos autos que comprovasse a disparidade da cobrança.
Não se pode perder de vista que o “simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localiza perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.
Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.
Por força do art. 932, V, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, para declarar a validade da previsão contratual de juros remuneratórios, reformar a sentença e, com isso, dar pela improcedência do pedido revisional.
Em consequência da reversão do resultado, determino que os ônus sucumbenciais sejam integralmente suportados pela autora inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da causa, devendo ser observado no caso as disposições do art. 98, § 3o, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator